Tribunal: TJMT
Processo: 1044689-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044689-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), HUGO LORIANO VUERZLER - CPF: 013.556.841-29 (RECORRIDO), TIFANNY DA SILVA CASTILHO - CPF: 012.918.701-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1044689-58.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública.

Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargado: HUGO LORIANO VUERZLER.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e confirmou sentença de procedência, ao argumento de omissão quanto à análise de provas documentais que comprovariam a quitação administrativa parcial do terço constitucional de férias a partir de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar provas documentais relativas à alegada quitação parcial do débito referente ao terço constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia probatória, consignando que o ente estatal não se desincumbe do ônus de comprovar o fato extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A Turma Julgadora analisa o conjunto probatório, incluindo os documentos reiterados nos embargos, e conclui pela insuficiência de comprovação do pagamento da verba pleiteada.

5.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas.

6.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação concreta de vício no acórdão.

7.

A utilização dos embargos como sucedâneo recursal mostra-se inadequada, devendo eventual irresignação ser veiculada pela via recursal própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto probatório. 3. A mera discordância com a conclusão do julgamento não configura vício apto a ensejar embargos declaratórios.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 373, II.

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que já havia negado provimento ao Recurso Inominado e confirmado a sentença de procedência.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido apreciada a prova documental que, segundo afirma, comprovaria a quitação administrativa do terço de férias incidente sobre 15 (quinze) dias, a partir do ano de 2022, conforme documentos juntados sob os IDs 323797470, 323797471 e 323797472. Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja reconhecida a quitação parcial do débito.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. No âmbito dos Juizados Especiais, orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses estritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão,
ao argumento de que não teriam sido apreciadas as provas documentais relativas à quitação administrativa do terço de férias, a partir do ano de 2022.
Todavia, a alegação não procede.

Com efeito, a simples leitura do acórdão embargado evidencia que a matéria foi expressamente apreciada por este Colegiado. Ao enfrentar a controvérsia, o voto condutor consignou, de forma clara e objetiva:

“A controvérsia cinge-se a verificar se o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias à parte recorrida, nos períodos mencionados na inicial.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

Verifica-se, portanto, que a questão probatória, núcleo da insurgência deduzida pelo Estado desde a contestação, foi devidamente enfrentada. Ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, inclusive os documentos ora reiterados pelo embargante,
a Turma Julgadora concluiu que não houve comprovação suficiente do fato extintivo do direito da autora, consistente no pagamento integral e correto da verba pleiteada
.

Na realidade, o que pretende o embargante é a rediscussão das provas e do próprio mérito da controvérsia, por inconformismo com a conclusão adotada no julgamento. Tal pretensão, entretanto, não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, porquanto a mera discordância com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da justiça da decisão, tampouco à reavaliação do acervo probatório, destinando-se, exclusivamente, ao aperfeiçoamento do julgado nas hipóteses legalmente previstas.
Eventual irresignação quanto ao conteúdo decisório deve ser veiculada pela via recursal adequada, não se admitindo a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

Diante do exposto, conclui-se que não há vício a ser sanado no acórdão embargado, revelando-se a insurgência como mera tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível em sede de embargos de declaração.

Verifica-se, assim, que os argumentos deduzidos pelo embargante traduzem simples inconformismo com o resultado do julgamento, sem a indicação específica de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026